Tribunal: STF
Processo: AI 844474
Classe: AI
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-09
Data de publicação: 2011-06-09

Ementa:
RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Contratos bancários. Art. 1º da Lei de Usura. Aplicação. Taxa de juros. Limite de 12% ao ano. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação, aos contratos bancários, do art. 1º da Lei de Usura, que limita a taxa de juros a 12% ao ano, versa sobre tema infraconstitucional.